Tribunal: TJES
Processo: 5006662-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006662-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: ADONIAS JOSE ELLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR IDOSO.
SUCESSÃO PROCESSUAL ACOLHIDA
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito e nulidade contratual, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário (com compensação do montante creditado) e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva em razão da incorporação do Banco Cetelem S.A., e, no mérito, defende a validade dos contratos, a inaplicabilidade da devolução em dobro, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do Banco BNP Paribas Brasil S.A. em razão da incorporação do Banco Cetelem S.A.; (ii) definir se houve contratação regular dos empréstimos consignados; (iii) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) determinar se houve configuração de dano moral; e (v) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporação do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., com registro na Junta Comercial em 01/09/2023, implica a sucessão processual, nos termos do art. 227 da Lei nº 6.404/76, e legitima o sucessor no polo passivo da demanda.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige prova da regularidade da contratação, incumbindo à instituição financeira comprovar a anuência do consumidor mediante documento idôneo.

A ausência de prova robusta da contratação, somada a indícios de fraude (assinaturas eletrônicas com códigos Hash repetidos e IPs incompatíveis com o domicílio do autor), compromete a validade dos contratos e caracteriza falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando há má-fé do fornecedor, que se presume na manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, mesmo diante de impugnação fundamentada e ausência de resposta eficaz.

O desconto indevido de valores de verba alimentar e a omissão da instituição financeira diante de indícios de fraude configuram dano moral in re ipsa, cuja reparação é devida independentemente de comprovação específica de prejuízo.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira incorporadora é legítima para figurar no polo passivo da ação proposta contra a incorporada, sucedendo-a nos direitos e obrigações.

Em contratos de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira provar a regular contratação quando impugnada a autenticidade dos documentos apresentados.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário quando configurada má-fé ou grave desídia da instituição financeira.

A configuração de fraude em contrato de empréstimo não reconhecido por consumidor idoso enseja dano moral presumido.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, II e VIII, e 14; CPC, arts. 6º e 373, II; Lei nº 6.404/76, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2021; STJ, AEREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2018; TJES, AC 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, AC 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021; TJMG, AC 00179047620178130106, Rel. Des. João Câncio, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar para reconhecer a sucessão processual e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE
SUCESSÃO PROCESSUAL

O apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Cetelem S.A
., em virtude de sua incorporação pelo
Banco BNP Paribas Brasil S.A
. em 01/09/2023.

Conforme comprovado nos autos, a incorporação do
Banco Cetelem S.A.
pelo Banco
BNP Paribas Brasil S.A.
fora deliberada em 21/12/2022, autorizada pelo Banco Central em 01/08/2023 e registrada na Junta Comercial em 01/09/2023.

Diante da incorporação, o
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
sub-rogou-se em todos os direitos e obrigações do Banco Cetelem S.A., que deixou de existir como pessoa jurídica.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CREDORA POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA. I -
A incorporação de empresas, prevista no art. 227 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável ao caso, " ... é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações"; comprovado, portanto, que o Banco Bradesco S/A incorporou e sucedeu o antigo credor, HSBC, na operação em debate, não há dúvida de que passou a ser o titular do crédito exequendo, possuído legitimidade ativa "ad causam" para a respectiva execução.
II - A exigência da notificação da cessão de crédito prevista no art. 290 do CC/2002 tem por objetivo evitar que o devedor pague a quem não tem legitimidade para dar quitação, não se aplicando às hipóteses de incorporação de empresas, nas quais ocorre o desaparecimento da credora originária, incorporada por sua sucessora.

(TJ-MG - AC: 00179047620178130106 Cambuí, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 10/04/2018, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2018)

Portanto,
acolh
o
a preliminar para reconhecer a sucessão processual e determinar que o Banco BNP Paribas Brasil S.A. figure no polo passivo em substituição ao Banco Cetelem S.A.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, a falha na prestação do serviço, o cabimento da repetição do indébito em dobro, a ocorrência de dano moral e a quantificação da indenização.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Na hipótese, o apelante sustenta a regularidade das contratações, alegando que o consumidor fora devidamente informado sobre os termos e que os valores foram creditados em conta por meio de TED.

Contudo, o recorrido impugnou a autenticidade das assinaturas eletrônicas, apontando irregularidades como códigos Hash idênticos em diferentes documentos e IPs de localização distintos do seu domicílio (Rio de Janeiro), onde nunca residiu.

Nesse cenário, o mero depósito do valor na conta do consumidor, por si só, não é prova suficiente da manifestação de vontade, mormente em face de expressa impugnação da autenticidade da assinatura.

Os indícios de fraude, como a repetição de códigos Hash e o IP de origem das assinaturas em local diverso do domicílio do autor, somados à ausência de outros meios de prova robustas por parte da instituição financeira, como a perícia grafotécnica, fragilizam a tese de regularidade da contratação.

No que se refere à repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, novo entendimento no sentido de que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de engano justificável por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021.

Nada obstante, a conduta do banco em manter os descontos em verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável, mesmo diante das evidências de fraude e da impugnação da contratação, configura, no mínimo, grave desídia e conduta contrária à boa-fé objetiva, o que justifica a repetição em dobro para os valores cobrados em todo o período.

De igual modo, reconhecida a fraude na contratação, tal cenário transcende o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. Embora precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP) apontem que a fraude bancária, por si só, pode não ser suficiente, a hipervulnerabilidade da consumidora e a natureza alimentar da verba descontada são circunstâncias agravantes que justificam a indenização.

Com efeito, o valor fixado em R$ 5.000,00 se afigura razoável, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar para reconhecer a sucessão processual e determinar que o
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
figure no polo passivo em substituição ao
BANCO CETELEM S.A.
e, no mérito,
nego provimento ao recurso
.

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, não há que se falar em majoração de honorários em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.